Tribunal: TJDFT
Processo: 0013820-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013820-74.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ADÃO MARCON DE SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo não oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo se o réu não cumpriu os requisitos legais. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e comprovado que o réu não agiu em legítima defesa, deve ser mantida a condenação. 3. Não tendo sido comprovado que o apelante agrediu a vítima com um coturno com ponta de aço, a fim de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta, deve ser afastada a análise negativa da culpabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, afirmando que teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; c) artigos 33, §2o, 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 68, todos do CP, aduzindo que a confissão espontânea deve ser reconhecida e a embriaguez afastada, refazendo-se a dosimetria da pena e alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à tese “c”, colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus e do TJDFT como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Raquel Costa Ribeiro, OAB/DF 14.259. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição, pois é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 23 e 25, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem, a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/9/2021). Tampouco prosseguir o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 33, §2o, 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 68, todos do CP. Em primeiro lugar, em relação à confissão espontânea, pois o recorrente afirma que ela não teria sido considerada. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, a pena intermediária foi fixada no patamar da fase anterior, em razão da compensação entre essas circunstâncias, o que se mostra correto.” (ID 27386827) (g.n.). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Em segundo lugar, no tocante à suposta embriaguez, verifico que a matéria não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Em terceiro lugar, quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta.” (AgRg no AREsp 1585450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial. A uma, quanto ao paradigma do STJ, pois, segundo iterativos julgados da Corte Superior, “É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (AgRg no AREsp 1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 24/8/2021). A duas, no que se refere aos paradigmas deste TJDFT, em razão do “óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 1863620/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009